Tribunal: STF
Processo: RE 1531206
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 157, fl. 7):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. JORNADA ESTABELECIDA EM LEI/CONTRATO. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PREVISÃO EM EDITAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.”



    Opostos Embargos de Declaração pela autora (Doc. 160), foram parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado, ao fundamento de que “no intuito de demonstrar a compatibilidade de carga horária, nos casos de redução de carga horária, deve ser aferida, para fins de cumulação de cargos, a jornada estabelecida em lei/contrato, pois o servidor não tem direito adquirido à jornada reduzida por Portaria” (Doc. 204, fl. 3).



    Opostos Embargos de Declaração pela União (Doc. 177), foram acolhidos para sanar omissão apontada, “tão somente para constar a “revogação da liminar deferida pelo Juízo do 1º Grau”, o que passa a integralizar o Acórdão embargado” (Doc. 202, fl. 6).



    Opostos novos Embargos de Declaração pela parte autora (Doc. 208), foram rejeitados (Doc. 237)



    No RE (Doc. 246), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ALESSANDRA CARNEIRO DE VASCONCELOS alega violação aos arts. 37, XVI, “a”, da CF/1988. 



    Para tanto, defende a possibilidade de cumulação dos cargos públicos de auxiliar de enfermagem no Hospital Federal dos Servidores do Estado e de técnica de enfermagem no quadro de pessoal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ambos com carga de 30 horas semanais. 



    Requer, por fim, a concessão da segurança nos termos da sentença de primeiro grau.



    Em seguida, a Vice-Presidência do Juízo local determinou o retorno do autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de adequação ao Tema 1081 da repercussão geral (Doc. 271).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que a acumulação pretendida é indevida (Doc. 289).



    Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (Doc. 298) e pelo MPF (Doc. 309), foram ambos rejeitados (Doc. 335).



    Opostos novos Embargos de Declaração pela parte autora (Doc. 343), foram, igualmente, rejeitados (Doc. 361).



    Na sequência, a parte autora interpôs Recurso Especial (Doc. 371), o qual fora admitido (Doc. 384).



    No STJ, o Recurso Especial foi provido “para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, observando a técnica de julgamento ampliado, dê prosseguimento ao julgamento da apelação” (Doc. 435, fl. 3). 



    Em nova análise da matéria, a Turma julgadora manteve o desprovimento da apelação com base nos mesmos fundamentos pelos quais deixou de exercer o juízo de retratação ao Tema 1081 (Doc. 455).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 463), foram rejeitados (Doc. 480).



    Por fim, o RE foi admitido (Doc. 499).



    É o relatório. Decido. 



     Cuida-se de matéria constitucional, devidamente prequestionada nas instâncias de origem, razão pela qual passo a análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à recorrente.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/1988, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) “impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais” e (b) validade do “limite de 60 (sessenta) horas semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal”.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos.



    3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.176.440-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/5/2019)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS - PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE - LIMITAÇÃO DA JORNADA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL - REQUISITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - INVIABILIDADE DA RESTRIÇÃO COM BASE UNICAMENTE NESSE CRITÉRIO, DEVENDO AVERIGUAR SE HÁ COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.023.290-AgR-segundo, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 6/11/2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EXISTÊNCIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE LIMITA A JORNADA SEMANAL DOS CARGOS A SEREM ACUMULADOS. PREVISÃO QUE NÃO PODE SER OPOSTA COMO IMPEDITIVA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ACUMULAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. 



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à compatibilidade de horários entre os cargos a serem acumulados, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III - Agravo regimental improvido.” (RE 633.298-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 14/2/2012) 



    Na mesma linha, o Plenário desta CORTE, nos autos do ARE 1.246.685-RG (Tema 1081, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 28/4/2020), reafirmou a sua jurisprudência e fixou a seguinte tese:



    “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.” 



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.” 



    No caso concreto, o Tribunal de origem reformou a sentença que concedeu a segurança sob os seguintes fundamentos (Doc. 157, fls. 4-6):



     



    “No que tange à compatibilidade de horários, destaco que, além da análise de ocorrência de superposição de horários, em razão de recentes debates sobre a matéria nas sessões julgamento desta Oitava Turma Especializada, reanalisei o posicionamento que vinha sendo adotado, curvando-me ao entendimento de que é cabível também a imposição de uma limitação nas horas trabalhadas pelo servidor que pretende a acumulação de cargos públicos na área da saúde, ainda que esta limitação não seja constitucionalmente prevista. 



    Isso porque a existência de compatibilidade de horários dos cargos exercidos não deve ser aferida apenas sob o aspecto formal, eis que o objetivo primordial que se encontra em voga é o atendimento adequado, digno, competente e eficiente a toda sociedade, mormente se tratando de profissionais que oferecem serviços de cuidados à saúde, sendo que a ausência de sobreposição de horários, nem sempre significa que materialmente seja possível pelo servidor o cumprimento da carga horária sem comprometimento da qualidade exigida. 



    Nesse sentido, considero ser aplicável o Parecer da Advocacia-Geral da União, GQ 145/98, ou o Acórdão nº 2242/2007 do Tribunal de Contas da União, mesmo que desprovidos de força normativa (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1.168.979/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/12/12), os quais entendem ser inviável ao servidor o exercício de suas funções em carga horária superior a 60 horas semanais, limitando-a, pois, em tese, trabalhar em quantidade de horas superior a este patamar comprometeria a qualidade do trabalho, além de não sobrar tempo para o necessário descanso, alimentação e deslocamento. 



    Por óbvio que, no caso concreto, deve-se aferir se, ultrapassado este limite horário, enquadra-se a situação dentro dos padrões da razoabilidade. 



    (…)



    Diante desse contexto, constato que, se somadas as cargas horárias da Apelante, de ambos os cargos, haveria o cumprimento de 62:30 horas semanais, extrapolando o limite que se considera razoável para o desempenho adequado de suas funções, conforme fundamentação supra, mostrando-se indevida a acumulação pretendida”.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da orientação fixada por esta CORTE no Tema 1.081 e demais precedentes análogos, impondo indevida limitação da jornada semanal como critério de cumulação de cargos públicos, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente